Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725922-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra a parte recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na origem, ao fundamento de que os vícios no processo administrativo fiscal aventados pela parte agravante na mencionada peça de defesa não são passíveis de verificação de plano, havendo a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Neste presente recurso, a parte agravante reitera os argumentos veiculados na exceção de pré-executividade, destacando primeiramente a incidência da prescrição no caso vertente, pois, segundo o asseverado, “(...) a constituição definitiva dos créditos enumerados na Certidão unificada no 0002237644 se deram entre os períodos de 01/03/2004 a 01/05/2004.” Complementa “(...) que apenas em 03/07/2014 sobreveio o despacho determinando o mandado de citação, sendo que a carta de citação somente foi postada em 14/01/2015 (fls. 03).” Aduz que a prescrição é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional (CTN), e que a vergastada certidão de dívida ativa (CDA) se tornou inexequível a partir de 2009, de acordo com o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 174 também do CTN. Além disso, defende sua ilegitimidade passiva na execução fiscal combatida, eis que vez que o ente tributante agravado, de maneira arbitrária e sem qualquer embasamento legal, imputou-lhe indevidamente a responsabilidade dos supostos débitos de uma pessoa jurídica de forma automática e sem observância dos requisitos balizados no art. 135 do CTN. Sustenta que “(...) a desconsideração da personalidade jurídica só deve ser realizada quando restar comprovada a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 135, inciso III, do CTN, quais sejam: atos com excesso de poderes, ou infração à lei, contrato social ou estatutos (...)”. Faz digressão fática em alicerce das teses delineadas. Ao final, requesta pela concessão da antecipação da tutela recursal, “(...) para o fim extinguir o débito em nome do sócio MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA tanto da CDA no 2237644 quanto do polo passivo da presente execução (...).” No mérito, requer “(...) que seja dado integral provimento ao presente recurso, ratificando a antecipação possivelmente concedida, para fins de se reformar a decisão agravada.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 37955836), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Consoante sabido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional – nos termos dispostos no inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN – pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ). Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: ‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.’ 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: ‘A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.’ 6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002. 8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56). 10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76). 11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: ‘Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44).’ 12. Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002). 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.(...) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). 18. Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso qüinqüenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – g.n. Nessa senda, tendo em vista o sistema de precedentes adotado pelo CPC e a determinação legal de que os tribunais uniformizem sua jurisprudência de modo a mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC, arts. 926 e 927), deve-se aplicar ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.120.295/SP. Nesta análise prefacial, verifiquei que, na espécie, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 13/05/2005, tendo a execução fiscal sido proposta em 2009, com despacho de “Cite-se” dado em 16/02/2009 – ID 39412534, pág. 1. Vê-se, portanto, que, primo ictu oculi, a execução fiscal fustigada fora ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Registro que a execução em questão foi ajuizada sob a égide do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC no 118/2005, segundo o qual o despacho do juiz que ordenar a citação tem o condão de interromper a prescrição. Conquanto o mandado citatório somente tenha sido expedido muito tempo depois - em 14/01/2015 (ID 39412534, págs. 5/8) -, o exequente não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Consoante deixou assente o STJ no REsp no 1.120.295-SP, “é certo que o surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação (direito subjetivo público de pleitear prestação jurisdicional) pelo seu não-exercício, desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional”. Por consectário, verificados os fatos e a cronologia indicados alhures, a situação ora em análise atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado pela demora do Judiciário em implementar a citação dos executados. Quanto à questão da ilegitimidade passiva, assim como o posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, a na linha da orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, entendo por obstada a discussão de matérias que dependam de instrução probatória nas vias estreitas da exceção de pré-executividade (Acórdão 633733, 20120020148075AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2012, publicado no DJE: 16/11/2012. Pág.: 136). Diante desse descortino, não vislumbro motivos, ao menos neste momento, para modificar a decisão recorrida. Por todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito substancial vindicado, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator